Tribunal: TJDFT
Processo: 0735004-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECADÊNCIA. SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. É certo que a prolação de sentença no feito originário conduz à perda de objeto do presente agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal deduzido neste recurso. Eventual insurgência deverá ser deduzida como preliminar em sede de apelação.
2. Agravo interno conhecido e desprovido.